Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-21.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000051-21.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 17/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR/88) – DECISÃO ANULADA. - Se a sentença penal condenatória não expôs os motivos de fato e de direito que serviram para formar o convencimento do julgador sobre o caso em exame, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade do édito condenatório, por clara ofensa ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CR/88. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thomas Vieira de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em preliminar suscitada de ofício, declarar a nulidade da r. sentença penal condenatória, por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CR/88, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo da 1ª AJME, para prolação de nova decisão. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito descrito no art. 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no mínimo nos meses de fevereiro e março de 2020, o denunciado Thomas Vieira de Souza, livre e conscientemente, promoveu, constituiu, financiou ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Com efeito, as provas coligidas no bojo do procedimento investigatório autuado sob o número 0720.20.000454-0 dão conta de que o policial militar Thomas Vieira de Souza, conhecido popularmente como “Rima Rica”, mantinha vínculo permanente com uma organização criminosa atuante no “Bairro Mutirão”, localizado na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, grupo este capitaneado pelos indivíduos Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, e Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”. O grupo acima referido, desmantelado em março de 2020, a partir da deflagração de uma grande operação policial, visava primordialmente promover o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes. Deveras, as provas produzidas no bojo do procedimento investigatório criminal número 0720.20.000005-0, procedimento afeto aos traficantes, deram conta da existência de uma hierarquizada organização criminosa atuante na região de Visconde do Rio Branco/MG, capitaneada principalmente por Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho” (já denunciado no bojo da ação penal nº. 0720.20.000317-9, em curso na Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG), para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, corrupção de menores, posse e porte de armas de fogo, homicídios qualificados e outros delitos graves. Como outrora delimitado, pelos elementos colhidos no decorrer do expediente acima mencionado, Isaltino seria um dos principais responsáveis pela comercialização de substâncias entorpecentes na região de Visconde do Rio Branco/MG, contando, para o sucesso da empreitada criminosa, com um grande aparato pessoal e material, inclusive com vínculos no Estado do Rio de Janeiro. Segundo apurado no bojo da ação penal que tramita na Justiça Estadual, Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, e Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim” (filho do “chefe”), também exerciam, de certa forma, o comando coletivo do grupo em referência, sendo certo que havia informações preliminares do possível envolvimento de agentes públicos, inclusive policiais, com a precitada organização criminosa. Pois bem! Como acima apontado, no dia 10/03/2020, o Gaeco Regional da Zona da Mata deflagrou a “Operação Duplo Impacto”, desmantelando o grupo criminoso atuante no Bairro Mutirão, em Visconde do Rio Branco/MG, ocasião em que foram presos provisoriamente os seguintes indivíduos: Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, Helton Bernardo Junior, vulgo “Heltinho”, Sandro Alex de Freitas Ferreira, vulgo “Sandrinho”, Breno Caneschi Miranda Coelho, Yasmin de Moura Pacheco, Roberta Aparecida Rocha, Robson Júnior Luiz (“Robinho”), Naiara dos Reis de Oliveira e Daniele de Fátima Tavares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mesmo contexto operacional, o adolescente infrator Bruno César Corrêa de Souza, vulgos “Bruninho” e “Minhoca”, também foi apreendido, sobretudo diante do elo com a organização criminosa acima mencionada. Na oportunidade, no bojo da “Operação Duplo Impacto”, foram apreendidos coletes balísticos, armas de fogo, substâncias entorpecentes, grande quantidade em dinheiro, objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas e diversos aparelhos celulares Da análise do conteúdo dos dados dos telefones apreendidos, alinhado à interceptação telefônica autorizada judicialmente, constatou-se o patente envolvimento do policial militar Thomas Vieira de Souza, também conhecido como “Soldado Rima Rica”, ora denunciado, com a organização criminosa voltada à comercialização de drogas na região da Zona da Mata mineira, especialmente com um dos líderes do grupo, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, este último já denunciado no bojo da ação penal nº. 0720.20.000317-9, em curso na Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, pela prática dos seguintes delitos: artigo 2º, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei nº. 12.850/2013 (fato 01); artigo 33, c.c artigo 40, incisos V e VII, da Lei nº. 11.343/2006 (fato 02); artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, c.c artigo 14 da Lei nº. 10.826/03 (fato 03); artigo 33, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, c.c artigo 14 da Lei nº. 10.826/2006 e artigo 244-B da Lei n°. 8.069/90 (fato 04), nos moldes dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal (fls. 70/128 do PIC em epígrafe). Deveras, consoante o Relatório Técnico 53.01/2020 – GCOC4R, datado de 11/11/2020, o policial militar Thomas Vieira de Souza, também conhecido como “Soldado Rima Rica”, mantém vínculo próximo e estável com membros do grupo de traficantes, senão vejamos. Com efeito, no dia 08/02/2020, em conversas interceptadas com autorização judicial, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, relatou a interlocutores que o policial militar ora denunciado teria lhe repassado informações privilegiadas sobre a atuação policial, sendo imperioso destacar que, à época, no Município de Visconde do Rio Branco/MG estava ocorrendo uma “guerra de facções criminosas”, inclusive envolvendo o grupo ligado a Robert. [...] Deveras, as informações acima citadas indicam que o policial militar denunciado tinha o hábito de revelar estratégias de policiamento ao criminoso, nutrindo com ele uma forte relação de confiança, sendo certo que uma de suas principais tarefas no grupo era repassar informações privilegiadas aos traficantes. No mesmo sentido, diálogos realizados via whatsapp entre Robert, vulgo “Bim”, e o denunciado, cujo contato está salvo como “Saldado”, que utiliza o terminal (32) 98416-7287, cadastrado em nome de Rosana Toledo Barbosa, mas que possui em seu perfil uma fotografia do policial militar Thomas Vieira de Souza, são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reveladores no sentido do envolvimento do agente público com o grupo responsável pelo tráfico de drogas no “Bairro Mutirão”. A título de esclarecimento, Rosana Toledo Barbosa é a esposa do denunciado Thomas. [...] Como apontado alhures, Bruno César Corrêa de Souza, vulgos “Bruninho” e “Minhoca”, é um adolescente infrator que possui forte elo com a organização criminosa capitaneada por Robert e seus familiares, encontrando-se atualmente apreendido. Importante ressaltar, na oportunidade, que o elo entre o denunciado e um dos principais gerentes da organização criminosa é tão acentuado que eles se tratam como se fossem integrantes da mesma família. [...] Corroborando o vínculo do denunciado com a organização criminosa capitaneada por Robert e seus familiares, as provas carreadas ao expediente em epígrafe indicam que a “encomenda” tratada entre o policial militar e o traficante foi entregue ao miliciano pelo adolescente infrator Bruno César Correa de Souza (“Metralha”), também integrante do mesmo grupo criminoso e que estava sendo “procurado” pela própria Polícia Militar. Nesse sentido, encontra-se a documentação carreada às fls. 19/20 do procedimento em referência. [...] Deveras, em razão dos fatos acima apresentados, não há dúvidas de que, no mínimo nos meses de fevereiro e março de 2020, o denunciado Thomas Vieira de Souza, livre e conscientemente, promoveu, constituiu, financiou ou integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, sendo certo que uma de suas principais tarefas no grupo era repassar informações privilegiadas sobre a atuação da Polícia e dos demais agentes públicos aos traficantes de drogas do Bairro “Mutirão”. De fato, as provas coligidas no bojo do procedimento investigatório autuado sob o número 0720.20.000454-0 dão conta de que o policial militar Thomas Vieira de Souza, conhecido popularmente como “Rima Rica”, mantinha vínculo permanente com uma organização criminosa atuante no “Bairro Mutirão”, localizado na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, grupo este capitaneado pelos indivíduos Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim”, e Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, corrupção de menores, posse e porte de armas de fogo, homicídios qualificados e outros delitos graves. Ante todo o exposto, o Ministério Público denuncia THOMAS VIEIRA DE SOUZA, vulgo “Rima Rica”, como incurso nas penas do artigo 2º, caput, c.c parágrafos 2º e 4º, incisos I e II, da Lei nº. 12.850/2013, para se ver processar nos termos do art. 396 e ss., do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Código de Processo Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 22 de janeiro de 2021 (Evento 1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 21 – OUT1; OUT2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 17 de junho de 2021, foram ouvidas quatro testemunhas da acusação, Cap PM Rodrigo da Silva Paro (VÍDEO2), 2º Sgt PM Rodrigo José Motta Faria (VÍDEO3), 3º Sgt PM Samir Muci Alcici Júnior (VÍDEO4) e 1ª Ten PM Camila Oliveira Fernandes (VÍDEO5) (Evento 44 – Processo Originário). No dia 1º de outubro de 2021, foi realizada audiência, ocasião em que foi ouvida a testemunha de defesa Sd PM Joao Henrique Fonseca Fedoci (VÍDEO2) e, em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO3) (Evento 63 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e de locação, bem como a Folha de Antecedentes Criminais e o Extrato de Registro Funcional (Evento 69 – Processo Originário). Já a defesa pleiteou a juntada do Boletim de Ocorrência (BO) no qual consta que o réu efetuou a prisão de Breno Caneschi, indivíduo denunciado na mesma operação oriunda do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que resultou na deflagração da presente ação penal em trâmite em seu desfavor (Evento 71). Em sessão de julgamento realizada no dia 31 de outubro de 2023, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por não ter ficado comprovada a sua participação na organização criminosa. O CPJ, por por maioria de votos, julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito descrito no art. 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Ficou vendo o juiz de direito, que desclassificou o referido delito de organização criminosa para o crime de violação de sigilo funcional, tipificado no art. 326 do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 198; 199; 200; 201 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a ausência, nos autos, de provas robustas acerca da participação do apelante na organização criminosa, alegando dever ele, em razão disso, ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Salientou que ficou evidenciado na instrução processual, sobretudo pela prova testemunhal de policiais que participaram dos fatos narrados na denúncia, que o réu não interferiu na realização da abordagem, além de não ter sido comprovado o seu pedido de realização de consulta ao sistema da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Destacou, inclusive, que há, nos autos, um BO decorrente de uma operação policial em que o recorrente efetuou a prisão de Breno Caneschi, indivíduo denunciado como integrante da organização criminosa. Ressaltou que, além da falta de provas, é contraditória a alegação de que o apelante participava da organização criminosa, mas prendeu um dos seus membros. Afirmou que as interceptações descritas na denúncia não comprovam qualquer vínculo do recorrente com as pessoas envolvidas nos supostos diálogos e não indicam que ele repassava informações privilegiada aos supostos traficantes. Pontuou que as testemunhas foram claras ao afirmar que não foi o acusado o responsável por realizar as buscas no veículo do suspeito Robert, tendo aquele ficado apenas na função de retaguarda, sem qualquer contato verbal com o abordado. Asseverou que a testemunha Samir afirmou não se recordar de o apelante ter pedido para fazer uma consulta em nome de “Bruninho”, além de esclarecer ser normal outros policiais pedirem para consultar nome de envolvidos no sistema. Frisou que o capitão responsável pela Polícia Militar de Visconde do Rio Branco/MG disse que o apelante nunca deu trabalho na Corporação e que não recebeu denúncia do envolvimento dele com organização criminosa, o que também foi ratificado pelo policial corregedor. Defendeu que, após a instrução processual, é possível concluir pela inexistência de qualquer vínculo associativo entre o recorrente e os integrantes da organização criminosa. Registrou que os requisitos de estrutura ordenada e de divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, exigidos pela Lei n. 12.850/2013, não foram preenchidos no caso em apreço. Alegou que a acusação não comprovou que o apelante agiu dolosamente na completa e complexa tipicidade do novel dispositivo legal. Sustentou que não foi demonstrado que o recorrente tivesse promovido, constituído, financiado ou integrado, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, tampouco aliciado menores ou empregado arma de fogo. Ressaltou que não há, nos autos, qualquer ligação do recorrente falando sobre o funcionamento da estrutura criminosa, bem como não se demonstrou o ânimo associativo, duradouro, permanente e estável entre os envolvidos. Argumentou que o fato de a acusação alegar que o apelante tenha repassado informações sobre as operações e realizado consultas ao sistema, por si só, não constitui pressuposto do seu envolvimento com a organização criminosa, sendo necessária prova mínima de que ele exercia, dentro dela, algum papel estável ou de que estava totalmente à sua disposição. Salientou que também não foi comprovado que o réu usufruía dos lucros das atividades assumidas pela organização criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Registrou que os fatos narrados na denúncia se amoldam ao delito previsto no art. 326 do CPM, conforme reconhecido pelo juiz de direito, salientando que o delito de violação de sigilo funcional é um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, quando o servidor público revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013. Alternativamente, pugnou pelo afastamento das causas de aumento de pena, diante da ausência de elementos que evidenciem que o apelante tenha aliciado menores ou usado arma de fogo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Evento 212 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 217 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o ex-Cb PM Thomas Vieira de Souza nas sanções do artigo 2º, caput, c/c os §§2º e 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/2013 (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença, por clara ofensa ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Cediço é que o legislador constituinte estabeleceu, no referido dispositivo legal, a necessidade de motivação de todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, sendo essa garantia inerente ao sistema do livre convencimento. É a fundamentação que permitirá aferir se a decisão foi proclamada com base em prova regularmente formada, servindo para o controle da eficácia do contraditório e da ampla defesa. Assim, qualquer ato decisório – definitivo ou interlocutório – deverá ser fundamentado com a exposição, ainda que sucinta, dos motivos de fato (advindos da prova colhida) e de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz) que formaram o convencimento do julgador. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima tece relevantes considerações: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, funciona como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto. Sendo a sentença um ato decisório de fundamental importância no processo penal, porquanto haverá a análise da pretensão punitiva do Estado para fins de absolver ou condenar o acusado, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo [...] (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, 1.344 p.) (Destaque-se). O art. 438, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) também prevê que a sentença conterá a “indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”. Veja-se a explicação do doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca do aludido dispositivo legal: Fundamentação: é a parte essencial da sentença Trata-se da motivação do juízo para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. E preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). Trata-se da consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, 466 p.) (Destaque-se). Todavia, no caso, após o minucioso exame do édito condenatório, entendo que não houve a devida apreciação, na sentença, de todas as elementares e circunstâncias ínsitas do complexo delito de organização criminosa. Outrossim, em que pese ter sido afirmado que a negativa de autoria do acusado não foi suficiente para afastar as provas produzidas na interceptação telefônica judicialmente autorizada e na extração de dados telemáticos, o juízo a quo não descreveu, ainda que sucintamente, os trechos da referida interceptação telefônica ou das mensagens que foram utilizadas para formar o convencimento do CPJ nem mesmo apontou as respectivas folhas das provas utilizadas para embasar o decreto condenatório, fazendo somente menção a elas, de forma genérica. Não bastasse, o juiz auditor não teceu qualquer consideração acerca da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 presença, nos autos, de prova das três majorantes reconhecidas na decisão combatida, limitando-se apenas em a aplicá-las na terceira fase da dosimetria da pena (Evento 201 – Processo Originário). Desse modo, ausente motivação idônea, compreendo que a sentença afronta claramente o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 93, inciso IX, da CR/88, sendo oportuno ressaltar que é direito da defesa ter acesso a todos os fundamentos que justificaram a condenação do réu, principalmente no que se refere à formação da culpa do agente. Conforme bem ponderado pelo nobre colega desembargador Osmar Duarte Marcelino, “a fundamentação deficiente dificulta até mesmo o apelo da parte [...], e também a análise sobre o acerto decisório, ou não, pois não se pode analisar ou atacar, com propriedade, fundamentos genéricos” (Apelação Criminal n. 2000644-84.2020.9.13.0001, D.J.: 11/10/2022). Consequentemente, com a devida vênia ao juízo a quo, tratando-se de nulidade absoluta e sendo patente o prejuízo ao réu, declaro a nulidade da sentença penal condenatória, diante da ausência de fundamentação, requisito indispensável para sua validade. A propósito, em casos similares, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA. - Diante da completa ausência de fundamentação da sentença, é cabível que sua nulidade seja declarada, mesmo que de ofício, conforme mandamento constitucional do art.93, IX da CF/88. (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.18.000559-7/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSCITADA PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. - Impõe-se a nulidade da sentença que não explicitou os motivos que ensejaram a condenação no acusado, por ofensa aos preceitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 155 do Código de Processo Penal. -Sentença anulada ex officio. (TJMG - Apelação Criminal 1.0620.16.002228-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 381, III, do Código de Processo Penal, a sentença deve conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. 2. Não tendo a sentença recorrida atendido de maneira plena ao imperativo motivacional estabelecido no ordenamento jurídico, inclusive na Carta da República (artigo 93, IX), deve ser anulada para que outra se produza, desta feita em fiel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 observância às disposições legais que orientam a técnica da fundamentação. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.395392-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO LANÇADA - QUESTÃO PRELIMINAR DECLARADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Se o magistrado sentenciante não expuser a valoração das provas que levaram ao convencimento pela condenação do réu, atendendo assim ao disposto no art. 93, IX, da CF, a sentença é nula. (TJMG – Apelação Criminal 1.0114.15.003838-7/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018) (Destaque-se). Diante do exposto, em preliminar suscitada de ofício, declaro a nulidade da r. sentença penal condenatória, por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CR/88, e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo da 1ª AJME, para prolação de nova decisão, devendo o julgador tomar as cautelas necessárias, apenas, para não incorrer em reformatio in pejus indireta. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a nulidade da decisão condenatória em razão da inexistência de fundamentação válida. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator